Tribunal: TRF3
Processo: 5012841-53.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
638/740)

5012841-53.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 21/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. Verifica-se dos autos que o título executivo proferido na ação de conhecimento concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição desde a citação (15/02/2016), determinando expressamente, “a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993)”..

2. Os valores devidos ao segurado por força do êxito da pretensão veiculada devem ser compensados com aqueles eventualmente já recebidos administrativamente.

3. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012841-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CASSIMIRO DE BRITO GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA RAMOS DA ROCHA - SP304405

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012841-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CASSIMIRO DE BRITO GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA RAMOS DA ROCHA - SP304405

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em sede de ação previdenciária em fase de execução, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, acolhendo os cálculos elaborados pela parte exequente.

Sustenta, em síntese, que a conta apresentada pela parte exequente não descontou os valores já recebidos administrativamente a título de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição.

Deferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012841-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CASSIMIRO DE BRITO GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA RAMOS DA ROCHA - SP304405

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifica-se que o título executivo proferido na ação de conhecimento concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição desde a citação (15/02/2016), determinando expressamente, “a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993)”.

Ocorre que o benefício foi implantado pelo INSS a partir de 19/04/2016, conforme consta do sistema CNIS/DATAPREV, sob o no NB 172.454.835-0.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, devem ser compensados os valores recebidos administrativamente a título de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição.

A propósito:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA. I -XIV - Por ocasião da liquidação, a Autarquia deverá proceder à compensação dos valores recebidos administrativamente ou por força da tutela antecipada, em razão do impedimento de duplicidade e cumulação, bem como ao desconto das prestações correspondentes aos meses em que a requerente recolheu contribuições à Previdência Social, após a data do termo inicial. XV - A decisão de extinção do processo por incompetência do Juízo para apreciar o pedido cumulado de indenização por danos morais, não pode prosperar. XVI - O artigo 292, do CPC, autoriza a cumulação de vários pedidos contra um mesmo réu, num único processo, desde que sejam compatíveis entre si, que seja competente para deles conhecer o mesmo juízo e sejam adequados ao mesmo procedimento eleito. (...)".(APELREEX 00107755220084036183, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2013)

"PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. I - O objetivo dos embargos de declaração, de acordo com o art. 535 do Código de Processo Civil, é sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão. II - Os valores devidos ao segurado por força do êxito da pretensão veiculada nos presentes autos devem ser compensados com aqueles eventualmente já recebidos administrativamente. III - Embargos de declaração opostos pelo INSS acolhidos."

(TRF3, 10a Turma, AC no 1372995, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, j. 17/08/2010, DJF3 CJ1 Data: 25/08/2010, p. 380)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. Verifica-se dos autos que o título executivo proferido na ação de conhecimento concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição desde a citação (15/02/2016), determinando expressamente, “a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993)”..

2. Os valores devidos ao segurado por força do êxito da pretensão veiculada devem ser compensados com aqueles eventualmente já recebidos administrativamente.

3. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.